Tribunal: STF
Processo: ARE 1399685
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA. REPARAÇÃO AMBIENTAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. IMPERATIVIDADE DO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em face da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA), requerendo a condenação da ré a promover a recuperação da área degradada em razão da realização de obras na Rodovia GO 338, que culminaram em processos erosivos e no aterramento do Córrego das Antas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a ser revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Goianésia, aduzindo, em síntese, que as obras culminaram no desabastecimento de água dos imóveis vizinhos, bem como no elevado risco de acidentes de trânsito.



    4. O Tribunal de origem manteve a sentença na parte que condenou a ora recorrente à recuperação da área degradada, em conformidade com as exigências técnicas indicadas pelo órgão ambiental fiscalizador (SECIMA), sob pena de multa, a ser revertida em benefício do Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de demais medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o efetivo cumprimento da ordem. 



    5. No julgamento do RE 654.833, de minha relatoria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu que a reparação ambiental é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o dever de recomposição dos danos ambientais.



    6. O acórdão recorrido, ao manter a condenação da agravante à recuperação da área degradada, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a reparação ambiental é um direito fundamental indisponível, sendo imperativa a recuperação dos danos ao meio ambiente decorrentes de obras públicas.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.